Tribunal: TJBA
Processo: 2002970-47.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002970-47.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JEAN DEVIS LASSE DE OLIVEIRA Advogado(s): NATHALIA DIAS BRANDAO, FILIPE DIAS BRANDAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jean Devis Lasse de Oliveira em face do Acórdão proferido por esta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Execução Penal defensivo, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária e determinou o encaminhamento do apenado para tratamento em hospital psiquiátrico especializado, bem como manteve a regressão de regime. A Defesa sustenta a existência de contradição, alegando que o julgado reconheceu a gravidade do quadro de saúde física e mental e a ausência de estrutura na unidade prisional, mas incoerentemente manteve o indeferimento da prisão domiciliar. Alega ainda omissão quanto à inexistência de vagas nos hospitais indicados e quanto aos efeitos da decisão proferida no Recurso em Sentido Estrito n. 8021188-55.2024.8.05.0001, que concedeu medidas cautelares diversas da prisão em relação ao fato novo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se o Acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Especificamente, discute-se se houve incoerência lógica entre o reconhecimento da debilidade de saúde do apenado e a solução jurídica adotada (internação psiquiátrica em vez de prisão domiciliar), bem como se houve falta de enfrentamento quanto à disponibilidade de vagas hospitalares e à repercussão da decisão liberatória do processo de conhecimento na execução penal. III. Razões de decidir 3. Não se verifica a contradição apontada. O Acórdão foi claro e coerente ao delinear que, embora reconhecida a gravidade do quadro de saúde mental (psicose e ideação suicida), a medida adequada e legalmente prevista para o caso não é a prisão domiciliar, mas sim a internação em estabelecimento psiquiátrico especializado, nos termos do art. 183, da Lei de Execução Penal. A decisão colegiada fundamentou que a prisão domiciliar seria contraproducente, pois o apenado necessita de vigilância e assistência contínua que o ambiente doméstico não pode oferecer, acolhendo a recomendação técnica do laudo pericial. A conclusão lógica do julgado é que a tutela da dignidade da pessoa humana se dá, in casu, pelo tratamento hospitalar, e não pela descarcerização via prisão domiciliar, inexistindo qualquer conflito interno na fundamentação. 4. Inexiste a omissão alegada. O Acórdão enfrentou a questão da regressão de regime e da situação prisional, assentando que a prática de fato definido como crime doloso (prisão em flagrante) e a evasão justificam a medida, independentemente do desfecho ou das cautelares fixadas no processo de conhecimento (RESE), dada a autonomia das esferas e a natureza objetiva da falta grave na execução. Quanto à alegação de falta de vagas, o julgado determinou providência concreta para assegurar o tratamento (encaminhamento a hospitais específicos), cabendo ao Juízo da Execução fiscalizar o cumprimento, não sendo o habeas corpus ou o agravo a via para presumir a ineficiência futura da administração. 5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada ou à revisão do entendimento adotado pela Turma, sendo via inadequada para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento que, fundamentadamente, optou pela internação hospitalar em detrimento da prisão domiciliar. 6. A pretensão de prequestionamento, por sua vez, não dispensa a demonstração dos vícios elencados no art. 619 do CPP, ausentes na espécie. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A decisão que, reconhecendo a gravidade do quadro de saúde mental do apenado, determina a internação em hospital psiquiátrico especializado com base em laudo pericial e no art. 183 da LEP, negando a prisão domiciliar por considerá-la inadequada ao tratamento, não padece de contradição, mas reflete a escolha da medida terapêutica legalmente cabível." "2. Não há omissão no acórdão que mantém a regressão de regime com base em falta grave (evasão e novo crime), independentemente da concessão de liberdade provisória no processo de conhecimento, dada a autonomia da execução penal para sancionar condutas disciplinares." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; LEP, art. 183. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 201701174625, DJe 15.10.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração no Agravo de Execução Penal nº 2002970-47.2025.8.05.0001, sendo Embargante JEAN DEVIS LASSE DE OLIVEIRA, e, Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do voto da Relatora. Salvador, 16 de Dezembro de 2025.